Tribunal: TJSP
Processo: 1027811-40.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, com reconhecimento de legitimidade passiva do segundo embargado. Recurso do embargado sucumbente. Pedido de declaração de nulidade de atos judiciais rejeitado em duas instâncias, que não tem o condão de impedir o reconhecimento da validade da adjudicação realizada pelo embargante. Adjudicação cuja validade foi reconhecida expressamente nos

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, com reconhecimento de legitimidade passiva do segundo embargado. Recurso do embargado sucumbente. Pedido de declaração de nulidade de atos judiciais rejeitado em duas instâncias, que não tem o condão de impedir o reconhecimento da validade da adjudicação realizada pelo embargante. Adjudicação cuja validade foi reconhecida expressamente nos autos do agravo de instrumento de no 2237143-44.2019.8.26.0000. Existência de v. acórdão afirmando que a adjudicação teria sido anulada. Matéria que não foi objeto do julgado, conforme posteriormente reconhecido em julgamento de embargos de declaração. Decisum que não deliberou sobre o assunto e não se mostra incompatível com o expresso reconhecimento da validade da adjudicação nos autos do agravo de instrumento, cujo v. acórdão transitou em julgado. Adjudicação inequivocamente válida. Recurso adesivo do embargante, visando ao reconhecimento da legitimidade passiva do escritório de advocacia embargado. Recurso que comporta conhecimento. Litisconsórcio unitário. Recurso do co-embargado que aproveita aos demais, ainda que reconhecida sua ilegitimidade passiva. Possibilidade de ampliação da lide no recurso adesivo. Legitimidade que, ademais, é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição. Recorrido que de fato foi o beneficiário da constrição impugnada. Cessão de crédito que jamais alterou o polo ativo da execução, tampouco o beneficiário da penhora. Cessionária que jamais foi admitida no feito. Legitimidade passiva do embargado reconhecida, conforme o art. 677, § 4o, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de concessão de tutela da evidência, haja vista a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.